Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600302-47.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. REDUÇÃO DO VALOR A SER
RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidata a vereadora nas Eleições de 2024, no município de Contenda-PR,
em razão da não comprovação da efetiva prestação de serviço de
militância e da ausência de justificativa para os valores diferenciados
pagos a cabos eleitorais com recursos do FEFC.
[...]

Num. 44797249 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que comprovado o pagamento aos destinatários, a regularidade
da despesa com pessoal está condicionada à comprovação idônea, como
por meio de contrato que contenha o detalhamento do serviço prestado e
sua confirmação pelo prestador de serviços, conforme o art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A ausência de detalhamento nos contratos de trabalho, especificamente
quanto à carga horária e às atividades desenvolvidas por cada contratada,
impede a verificação da adequação dos valores pagos.
7. A alegação de diferença de escolaridade não foi comprovada
documentalmente, não servindo como justificativa para os valores distintos
pagos.
8. Considerando a ausência de informações que justifiquem os
pagamentos desiguais, o valor da média simples deve servir de
parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a
mesma função.
[...]
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de gastos com pessoal em
campanhas eleitorais exige detalhamento dos serviços prestados e
justificativa dos valores pagos, conforme art. 35, §12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. 2. As alegações apresentadas como justificativas do
pagamento de valores diferenciados a cabos eleitorais não restaram
comprovadas nos autos. 3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade é inviável quando o valor das irregularidades é superior a
10% do total de recursos utilizados na campanha. [...]
(RE nº060071462, Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE de
21/07/2025. Sem grifos no original.)

Destarte, não há que se falar na diferenciação entre irregularidade da despesa e
do contrato ou ainda de co

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0600302-47.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600302-
47.2024.6.16.0175, que julgou desaprovadas as contas de Paulo Henrique Oliveira Costa, relativas
às Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereador, o que faço com fundamento no art.
30, inciso III, da Lei nº 9.504/97, e art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou,
ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional, do gasto irregular no montante de R$ 5.878,84 (cinco
mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), nos termos artigos 32, §§ 2º e 3º,
e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Paulo Henrique Oliveira Costa, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido
Progressistas no município de Curitiba, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas,
tendo em vista que, houve inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), com Contrato de Pessoal: Atividades de militância e
mobilização de rua e despesas com aluguel de veículos automotores. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797249
28/11/2025
15:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44797249 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.707
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600302-
47.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADES
NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM
PESSOAL.
RECURSOS
DO
FEFC
UTILIZADOS
PARA
CUSTEIO.
DESAPROVAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE
VALORES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador
nas Eleições de 2024, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional,
em razão de irregularidades na comprovação
de despesas com pessoal custeadas com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC).

Num. 44797249 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
2. A sentença considerou a ausência de
detalhamento adequado no contrato de
prestação de serviços, especificamente a
falta de data de assinatura, período de
contratação,
jornada
de
trabalho
e
justificativa do preço.
3. O recorrente alega que o contrato e recibo
apresentados comprovam a despesa, e que a
inconsistência
no
contrato
deve
ser
considerada falha formal, não ensejando a
devolução de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se a inobservância dos requisitos previstos
no art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019 é suficiente para justificar a
devolução de recursos do FEFC utilizados
para pagamento dessa despesa, ou se é
possível interpretar restritivamente a norma
e considerar comprovada a despesa diante da
existência
de
falha
formal
na
documentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas tem por escopo
garantir a transparência na origem e
destinação dos recursos arrecadados, exigindo comprovação documental inequívoca dos gastos efetuados com
recursos do FEFC.
6. O contrato juntado ao feito possui
omissões que afetam sua confiabilidade,
como a ausência de data de assinatura,
período de contratação, jornada de trabalho e
justificativa do preço.
7. O recibo apresentado não é datado e foi
produzido unilateralmente pelo prestador de
contas, não suprindo as omissões do
contrato.
8. A jurisprudência consolidada desta Corte
entende pela irregularidade de contratos de

Num. 44797249 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
pessoal para a campanha que não preencham
os requisitos expressamente contidos no art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
sendo ônus do contratante a especificação do
período de trabalho, atividade desenvolvida
e justificativa do valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inobservância dos
requisitos previstos no art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 em contratos
de prestação de serviços pagos com recursos
do FEFC enseja a desaprovação das contas e
a determinação de devolução dos valores ao
Erário. 2. A apresentação de documentos
que não comprovam de forma idônea e
detalhada os gastos com pessoal não atende
aos requisitos legais.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, §12; art. 53, II,
‘c’; art. 60, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
REl nº060053079, Rel. Des. Eleitoral
Osvaldo Canela Junior, DJE de 13/10/2025;
TRE/PR, REl nº060030096, Rel. Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de
10/10/2025; TRE/PR, REl nº 060039241,
Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 28/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44797249 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por PAULO HENRIQUE DE
OLIVEIRA COSTA, contra a sentença do Juízo da 175ª Zona Eleitoral -
Curitiba, que desaprovou suas contas de campanha referentes à Eleição
Municipal de 2024, determinando o recolhimento de R$5.878,84 (cinco mil
oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional
(id. 44735071).
O valor apontado decorre da identificação de irregularidades na realização de
despesas com pessoal (R$2.000,00 - dois mil reais) e da extrapolação do limite
de gastos com aluguel de veículos automotores (R$3.878,84 - três mil oitocentos
e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
A decisão especifica que os contratos de pessoal devem observar os requisitos
previstos no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, porém, o contrato
juntado pelo recorrente possui omissões que afetam a sua confiabilidade, como a
data em que foi firmado (considerando que o gasto eleitoral se efetiva na data da
contratação), o período da contratação, a jornada de trabalho e a justificativa do
preço.
Destaca que o recibo juntado pelo candidato, após questionamento realizado pela
Justiça Eleitoral, não possui registro de data, afastando qualquer comprovação da
contemporaneidade do documento à época da contratação e, ainda, indica que as
fotos trazidas ao feito, buscando comprovar a prestação do serviço, também não
são capazes de alterar a conclusão sobre o comprometimento da confiabilidade

Num. 44797249 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
das informações e a transparência do gasto realizado com recursos do FEFC.
Em suas razões (id. 44699949), o recorrente se insurge especificamente quanto à
determinação de devolução do valor utilizado para custeio de despesas com
pessoal, alegando que o Juízo a quo entendeu pela irregularidade do dispêndio de
recursos do FEFC com o pagamento de prestadora de serviços, entretanto há nos
autos contrato, recibo e comprovante de pagamento, este com a especificação dos
dias trabalhados, não havendo que se falar em ausência de comprovação dos
gastos, pois preenchidos os pressupostos do art. 60, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Argumenta que se o recibo juntado ao feito não for considerado suficiente para
preenchimento dos requisitos referentes à contratação regular, a inconsistência no
contrato deverá ser compreendida como falha de caráter formal.
Aduz que a determinação contida no §12, do art. 35, da Resolução TSE nº
23.607/2019 não apresenta qualquer nexo causal com a comprovação da despesa,
mas sim com a regularidade formal dos contratos celebrados com prestadores de
serviços no âmbito da campanha eleitoral. De outro lado, a determinação contida
nos §§1º e 2º do art. 60 traz expressamente em seu dispositivo a relação direta
com a comprovação das despesas, ou seja, a devolução de valores apenas
ocorreria “quando não comprovada a despesa, ou seja, quando não se sabe
quanto pagou, quando pagou, para quem pagou ou em razão de que foi pago”.
Sustenta que as normas restritivas devem ser interpretadas restritivamente,
portanto não se pode interpretar o §12, do art. 35, para o fim de empregar a ele
consequência não prevista e, no caso, havendo a regularidade dos registros
contábeis, bem como cumpridos os requisitos para a comprovação dos gastos,
não haveria que se falar em devolução de recursos.

Num. 44797249 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
Menciona que diferente seria a conclusão caso as exigências do §12, do art. 35,
não fossem cumpridas no âmbito da terceirização da contratação dos prestadores
de serviços e que breve pesquisa aos precedentes do TSE demonstra que os casos
que ensejaram determinação de devolução de valores, no contexto da referida
previsão legal, envolviam a ausência de menção do serviço prestado ou a
contratação de serviços terceirizados.
Requer, ao final, o provimento do recurso para fins de afastar a determinação de
devolução dos valores atinentes à prestação de serviços, e diminuir, do valor a ser
devolvido, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).
Nesta instância (id. 44752686), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que não houve o devido
detalhamento dos gastos com pessoal, nos termos do §12 do artigo 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, situação que enseja a desaprovação das contas e
a devolução ao erário do valor pago com recursos do FEFC.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

A decisão que julgou os embargos de declaração foi publicada em 01/09/2025
(id. 44735090). O recurso foi interposto em 03/09/2025 (id. 44735089), sendo,
portanto, tempestivo.

Num. 44797249 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

II - Mérito

A controvérsia cinge-se a verificar se a inobservância dos requisitos previstos no
§12, art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no contrato firmado entre o
candidato e a prestadora de serviços, é suficiente para justificar a devolução de
R$2.000,00 (dois mil reais), provenientes de recursos do FEFC e utilizados para
pagamento da despesa, ou se é possível interpretar restritivamente a norma e
considerar comprovada a despesa com existência de falha meramente formal
documental, sem ensejar a devolução de recursos.
O artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, ao estabelecer que a remuneração
paga a quem preste serviços aos candidatos(as) é considerada gasto eleitoral
também especifica como devem ser detalhadas essas despesas para aferição de
sua regularidade:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

O art. 53, II, ‘c’, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige que as despesas
realizadas com recursos públicos sejam comprovadas por meio da juntada de

Num. 44797249 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
documentos fiscais, na forma do art. 60 do referido normativo:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de
Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário
e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução
do objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou
a efetiva prestação dos serviços declarados.

Num. 44797249 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
Com efeito, a análise do art. 35, §12, deve ser realizada de forma sistêmica às
demais determinações da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Logo, não é possível, como pretende o recorrente, desassociar o fato de que o
contrato firmado com o prestador de serviços, especialmente se pretende servir
como documento idôneo para comprovação de gastos eleitorais, deve observar
requisitos especificados na norma. É evidente que um contrato que não observe
os requisitos mínimos previstos na norma não é documento hábil para a
comprovação da despesa.
A prestação de contas tem por escopo garantir que os(as) candidatos(as)
demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua
destinação. Os gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário e do FEFC,
em vista da sua natureza pública, exigem também comprovação documental
inequívoca.
A decisão recorrida especifica que o contrato juntado ao feito possui omissões
que afetam a sua confiabilidade, pois ausente a data em que foi firmado, o
período da contratação, a jornada de trabalho e a justificativa do preço.
Anote-se que uma análise mais minuciosa do documento ainda evidencia que não
contém a especificação das atividades executadas, indicando somente que a
contratada prestará serviços de “liderença e outros”.
O prestador de contas foi intimado para sanar as falhas identificadas, mas apenas
juntou ao feito um recibo, que sequer é datado, indicando o suposto período em
que ocorreu a prestação do serviço, vejamos:

Num. 44797249 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
Como bem consignou o parecer conclusivo (Id. 44735059) tudo indica que o
recibo foi produzido em 12/06/2025, apenas para atender à diligência requisitada,
não sendo contemporâneo à realização da despesa.
Para a validade de documentos como esse, é indispensável que, pelas
circunstâncias do caso concreto, seja possível verificar que as justificativas
trazidas guardam pertinência com a prova contida nos autos. Na hipótese, o
documento foi produzido unilateralmente pelo próprio prestador de contas e não
supre todas as omissões do contrato indicadas pela unidade técnica.
Do mesmo modo, as fotos juntadas aos autos, após o parecer conclusivo, não dão
conta de afastar as omissões identificadas no contrato.
Não se trata apenas de ausência da comprovação de despesa como insinua o
recorrente, mas da falta de comprovação idônea, por meio de documentação que
observe os parâmetros legais estabelecidos.
Esta Corte já consolidou o entendimento de que há irregularidade nos contratos
de pessoal para a campanha quando os documentos não preenchem os requisitos
expressamente contidos no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e
também no que diz respeito à necessidade de restituição dos valores despendidos,
quando utilizados recursos públicos oriundos do FEFC para custeio. Nesse

Num. 44797249 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
GASTO COM PESSOAL SEM COMPROVAÇÃO. FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL EXPRESSIVOS.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador e determinou a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades na comprovação
de despesas custeadas com o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
[...]
III.II. A comprovação de despesas com pessoal exige a identificação
integral dos prestadores de serviço, a especificação das atividades
executadas, a justificativa do preço contratado, a demonstração dos
locais de trabalho e a indicação das horas trabalhadas, conforme o art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que não foi atendido
integralmente na espécie.
III.III. A ausência de comprovação idônea das despesas custeadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
enseja a obrigação de recolhimento do respectivo valor ao erário. [...]
(REl nº060053079, Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE de 13/10/2025.
Sem grifos no original).

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO DE
REQUISITOS
CONTRATUAIS.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO ERÁRIO. RECURSO ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, e determinou
o recolhimento de valores ao Erário, em razão de irregularidades formais
nos contratos de prestação de serviços, referentes ao uso de recursos do
FEFC.
2. A sentença considerou a ausência de indicação das horas trabalhadas e
da justificativa de preço nos contratos, em infringência ao art. 35, § 12,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O recorrente alega que os contratos continham o detalhamento necessário e
que não há parâmetros fixados para a remuneração de militantes.

Num. 44797249 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
detalhamento adequado nos contratos de serviços de militância,
custeados com recursos do FEFC, é suficiente para ensejar a
desaprovação das contas e a determinação de devolução dos valores ao
Erário, considerando a alegação de cumprimento dos requisitos e a ausência
de parâmetros fixados para a remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados
nos contratos de pessoal custeados pelo FEFC, conforme art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Os contratos apresentados não continham as informações omissas,
quais sejam, os locais de trabalho, a especificação das horas trabalhadas
e a justificativa do preço.
7. As informações em questão são necessárias para aferir a regular
aplicação dos recursos públicos, sendo crucial informar o local da
prestação, mensurar a hora paga e verificar a adequação dos valores pagos em
relação ao mercado.
8. As irregularidades apuradas totalizam 70% do total de gastos da campanha,
não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de detalhamento adequado nos
contratos de serviços de militância, custeados com recursos do FEFC,
impede a comprovação dos gastos eleitorais e enseja a desaprovação das
contas e a determinação de devolução dos valores ao Erário. 2. A
apresentação de justificativas genéricas e a ausência de informações
cruciais, como horas trabalhadas e justificativa de preço, não atendem
aos requisitos legais. [...]
(TRE/PR, REl nº060030096, Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de
10/10/2025. Sem grifos no original).

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. REDUÇÃO DO VALOR A SER
RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidata a vereadora nas Eleições de 2024, no município de Contenda-PR,
em razão da não comprovação da efetiva prestação de serviço de
militância e da ausência de justificativa para os valores diferenciados
pagos a cabos eleitorais com recursos do FEFC.
[...]

Num. 44797249 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que comprovado o pagamento aos destinatários, a regularidade
da despesa com pessoal está condicionada à comprovação idônea, como
por meio de contrato que contenha o detalhamento do serviço prestado e
sua confirmação pelo prestador de serviços, conforme o art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A ausência de detalhamento nos contratos de trabalho, especificamente
quanto à carga horária e às atividades desenvolvidas por cada contratada,
impede a verificação da adequação dos valores pagos.
7. A alegação de diferença de escolaridade não foi comprovada
documentalmente, não servindo como justificativa para os valores distintos
pagos.
8. Considerando a ausência de informações que justifiquem os
pagamentos desiguais, o valor da média simples deve servir de
parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a
mesma função.
[...]
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de gastos com pessoal em
campanhas eleitorais exige detalhamento dos serviços prestados e
justificativa dos valores pagos, conforme art. 35, §12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. 2. As alegações apresentadas como justificativas do
pagamento de valores diferenciados a cabos eleitorais não restaram
comprovadas nos autos. 3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade é inviável quando o valor das irregularidades é superior a
10% do total de recursos utilizados na campanha. [...]
(RE nº060071462, Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE de
21/07/2025. Sem grifos no original.)

Destarte, não há que se falar na diferenciação entre irregularidade da despesa e
do contrato ou ainda de consequências diferentes com base na leitura estrita da
legislação eleitoral, como sustenta o recorrente.
Da mesma forma, vê-se que não encontra respaldo o argumento no sentido de
que a devolução de valores no contexto de descumprimento das previsões do
§12, do art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019 se aplicaria apenas aos casos
que envolvem ausência de menção ao serviço prestado ou à contratação de
serviços terceirizados. A norma refere-se a “despesas com pessoal” de forma
genérica, não cabendo ao intérprete distinguir situações onde o legislador não o

Num. 44797249 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45
fez.
Frise-se que, embora nos precedentes mencionados nas razões recursais o
Tribunal Superior Eleitoral tenha aplicado a norma em um contexto fático
diverso dos presentes autos, nada há naqueles julgados que indique a
inaplicabilidade da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional
em razão do descumprimento da regra do art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e, por consequência, do art. 60 do mesmo diploma legal.
Por conseguinte, conclui-se pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-
se hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do candidato e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores oriundos do FEFC,
inclusive dos R$2.000,00 (dois mil reais) utilizados para custeio de despesas com
pessoal sem regularidade devidamente comprovada, nos termos do art. 35, §12,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44797249 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815285959200000043734512
Número do documento: 25112815285959200000043734512
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:40:45

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600302-
47.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025